Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-16.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTOARAGUAIA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Usucapião no 1001168-16.2019.811.0020, movida por VISAN SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA em face de ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA, VICENTE VIEIRA NETO, JOANA DAISE PEDROSO TRIVELLATO, PAULO TRIVELLATO, LEILA DENISE PEDROSO DURAN, PEDRO DURAN GONÇALVES, JAIME PEDROSO JUNIOR, TALYTA DE MACEDO PEDROSO, LUCIANA PEREIRA PEDROSO.
Em suma, aduz a suscitante que não há ação anteriormente proposta por Visan Serviços e Transporte Ltda na Vara contendo as mesmas partes e causa de pedir, bem como não há litisconsórcio ativo com o autor da ação anterior - Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada – (no 2337-36.2011.811.0020 – cód. 50399), a configurar distribuição por dependência e prevenção do juízo, situação que afasta a regra disposta no inciso II do art. 286 do CPC.
O juízo suscitado argumenta que o pedido dos autores possui relação direta com o processo n. 2337-36.2011.811.0020 da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT e que, embora conte com parte autora distinta, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do art. 286 do CPC.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação se trata de ação de divórcio esta relacionada à partilha de bens.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =